Tribunal: STF
Processo: HC 242193
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de embargos de declaração no habeas corpus.



    Nas razões recursais, o embargante alega que há omissão na decisão embargada, porque deixou de apreciar os pedidos de revogação de prisão, bem como a matéria relacionada ao estado de saúde do embargante.



    Requer “a juntada dos presentes embargos de declaração para, respeitosamente, levar à Vossa Excelência a omissão verificada na decisão proferida neste habeas corpus e, por conseguinte, a possibilidade de saná-la mediante a apreciação, ex offício e liminarmente, das questões atinentes ao excesso de prazo e ao estado de saúde do Paciente, ainda que não constem do ato impugnado, com a subsequente concessão da ordem, nos moldes postulados no item “c” e “d” da peça vestibular.”



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF). Não há qualquer omissão a ser corrigida.



    O embargante veio a esta Corte apontar, como ato coator, um acórdão do STJ que julgou um conflito de competência. A presente ação de impugnação, desse modo, somente pode ser manejada para impugnar a conclusão do STJ quanto à fixação de competência.



    A omissão passível de correção pelos embargados é aquela consubstanciada na ausência de manifestação como se o julgador não tivesse observado o pedido correspondente.



    A decisão embargada fundamentou, claramente, as razões pelas quais a matéria não poderia ser conhecida, de modo que não há omissão a ser sanada por meio dos embargos.



    Ante o exposto, rejeito os embargos.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente